Tribunal: TJDFT
Processo: 0726796-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. GRAVAÇÃO. APRESENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. -O consumidor, na defesa dos seus direitos em juízo, poderá ainda pleitear a inversão do ônus da prova, bastando para tanto demonstrar a verossimilhança de sua alegação ou sua hipossuficiência, segundo a complexidade da questão posta em discussão (art. 6o, VIII).
2. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.